Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014727-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (AGRAVADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (PROCURADOR), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ALIENAÇÃO DO BEM - DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessário o ajuizamento de ação própria de prestação de contas nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nos termos do art. 2° do Decreto-Lei n° 911/69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Banco Rodobens S/A,
objetivando a reforma da decisão que fixou prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contas acerca da alienação do veículo, nos autos da ação de busca e apreensão, promovida em desfavor de
H. Henrique de Souza Transportes.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a prestação de contas deve ser realizada em ação própria e à pedido do interessado, de modo que a ação de busca e apreensão visa, apenas, a retomada do bem objeto de alienação fiduciária e, assim sendo, qualquer outra discussão trazida ao processo, além de prejudicar a celeridade inerente ao seu rito, modifica também a finalidade da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente pedido liminar (Id 55179959).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 58185976, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente, nos autos da ação de busca e apreensão, à luz do art. 2o do Decreto-Lei n° 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Tal procedimento é previsto no art. 2o do Decreto-Lei no
911
/69, senão vejamos:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
(destaquei)

Assim, conforme estipulado pelo artigo alhures mencionado, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu
, consoante se verifica, a empresa apelada restou inadimplente em contrato de alienação fiduciária que celebrou com a instituição financeira, tendo por objeto o veículo marca/modelo Mercedes Benz/Actros 2651, Ano 2018/2018, Placa QCW7015.

Assim sendo, nada impede que a apresentação de contas da alienação do bem seja realizada na própria ação de busca e apreensão, tendo em vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE RECURSAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas, consoante prevê o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Nada impede que o pedido seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.

O próprio STJ já reconheceu: “No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 – redação anterior à Lei n. 13.043/2014 –, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).” (REsp 1.678.525, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 05/10/2017).”
(N.U 1005259-14.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 911/69. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cuida-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença de mérito, nos autos da ação de busca e apreensão, a qual a parte apelante sustenta que é impossível determinar que seja realizada a prestação de contas na ação de procedimento especial de Busca e Apreensão, pois, se o apelado deseja ser informado do valor de venda do bem, apurando o montante do veículo, com o valor alienado, requerendo a restituição de eventual saldo a maior, deve intentar ação própria par esta finalidade.

II- Com efeito, o art. 2o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, lei de regência da busca e apreensão, prevê expressamente a possibilidade de prestação de contas com relação ao preço da venda do veículo apreendido e à entrega ao devedor do saldo apurado, se houver.

III - A referida obrigação, do credor prestar contas ao devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e apreensão, dar-se, pelo fato de estar ínsita no procedimento que o Decreto-Lei no 911/69 (diante da nova redação dada ao artigo 2o pela Lei no 13.043/2014), sendo desnecessário então o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade, dessa forma, poderá o juiz determinar tal providência na sentença.

IV- Tal medida é necessária, para que se averigue, mediante prestação de contas, se o preço da venda do bem foi suficiente para o pagamento do crédito do promovente/apelante e se há saldo apurado a ser entregue à promovida/apelada, ex vi do art. 2o, caput, do Decreto-Lei no 911/69. Dessa forma, o juízo a quo não errou na referida determinação, pois se encontra conforme os parâmetros legal e jurisprudenciais. V – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida”
. (TJ-CE - APL: 0139403-12.2018.8.06.0001, Relator: Francisco Bezerra Cavalcante, Data de Julgamento: 07/07/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020) (destaquei)

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. (...) DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69
. Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação vai ser utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante eventual saldo remanescente, após a prestação de contas nos autos, conforme previsto pelo artigo 2o do Decreto-Lei no
911
/69 . APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC:0301866-47.2016.8.24.0007, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Assim sendo, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados aos autos, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020